Tribunal: TJES
Processo: 5005953-51.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005953-51.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOURIVAL COSTA SANTOS e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005953-51.2021.8.08.0024

RECTE. / RECDO: DOURIVAL COSTA SANTOS

RECTE. / RECDO.: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ABUSIVIDADE DAS TAXAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Repetição de Indébito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por DOURIVAL COSTA SANTOS em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO.

Narra o autor, em síntese, que celebrou com o réu Contrato de Cédula de Financiamento de veículo, no qual se vinculou a aquisição de um veículo FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 8V 4P – ANO MODELO 2013/2013 – PLACA ODP6193, dado como garantia. Alega que o Requerido, de forma unilateral, portanto, sem conhecimento do consumidor, embutiu no aludido contrato as seguintes cobranças: “Tarifa de Cadastro” (R$ 659,00), “Tarifa de Avaliação” (R$ 435,00), “Tarifa de Registro” (R$ 401,60) e “Seguro Prestamista”, “Garantia Mecânica” e “Cap Parc Premiável” (R$ 2.112,00). Sustenta que a cobrança na forma estipulada em contrato é abusiva. Requereu a revisão do contrato, para que seja declarada a nulidade da cobrança das tarifas mencionadas, a condenação do requerido à restituição dos valores pagos a maior, em dobro, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2492642), o requerido suscitou, preliminarmente, ausência de interesse de agir e impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, aduziu a legalidade na cobrança das tarifas haja vista a contraprestação aos serviços contratados; alegou que referente à contratação do Seguro Proteção Financeira, trata-se de contrato diverso do pacto de financiamento celebrado, não havendo qualquer vício de consentimento, tendo a parte contratante efetivamente aquiescido com o serviço adicional ofertado; aduziu que a impossibilidade de devolução em dobro do valor pago. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2492660), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO e, por consequência, CONDENO o requerido a restituir ao requerente a diferença da quantia paga, consistente no valor simples de R$ 145,37 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Em relação à restituição da tarifa apontada, o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

b) JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DO VALOR DENOMINADO “SEGURO PRESTAMISTA”, “GARANTIA MECÂNICA” E “CAP PARC PREMIÁVEL” e, por consequência, CONDENO o requerido a restituir ao requerente a quantia paga, consistente no valor simples de R$ 2.112,00 (dois mil, cento e doze reais). Em relação à restituição do valor apontado, o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

c) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de reconhecimento da ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e o pedido de danos morais.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2492662). Em suas razões, aduz a necessidade de reconhecimento da abusividade de todas as taxas mencionadas à exordial, motivo pelo qual entende que a sentença merece reforma, para que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a indenização por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões contra o recurso do autor (ID. 2492687), ocasião em que alega a legalidade das cobranças e pugna pelo não provimento do recurso. Por sua vez, também interpôs recurso inominado (ID. 2492669), sustentando, em suas razões, a necessidade de manutenção do contrato, a impossibilidade de restituição dos valores e reproduziu os argumentos de sua contestação, acerca da legalidade das taxas contratuais.

Diante disso, o autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo requerido (ID. 2492672), ocasião em que alega a ausência de embasamento jurídico que enseje o provimento do recurso

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise pormenorizada das razões expostas por cada um.

Recurso interposto pelo autor

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pretende o autor a reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade da cobrança pelas taxas contratuais e, por conseguinte, para que seja determinada a restituição, em dobro, pela cobrança de tais valores.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, apenas no que concerne às taxas de
avaliação do bem
e de
registro do contrato.

No tocante à legalidade da

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
, a ampla e variada denominação utilizada como tarifas e/ou taxas cobradas visando acobertar as despesas administrativas com o financiamento para a aquisição de bens móveis, com cláusula de garantia de alienação fiduciária, se afiguram de natureza contratual na medida em que o consumidor pactua a adesão às condições pré-estabelecidas pelas instituições financeiras.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na sua função de harmonização interpretativa do direito infraconstitucional, debruçou-se sobre as questões que envolvem a cobrança de tarifas bancárias por meio do julgamento, em regime de recurso repetitivo, do REsp 1.578.553/SP, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também já pontou:

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ADESIVO ACOLHIDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - TAXA DE JUROS VALOR MÉDIO DE MERCADO SERVIÇOS DE TERCEIROS ILEGALIDADE NA COBRANÇA - TARIFA DE CADASTRO COBRANÇA PERMITIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM LEGALIDADE DESDE QUE COMPROVADAS E NÃO ABUSIVAS
- SUCUMBÊNCIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de qualquer via recursal demanda a demonstração, pelo recorrente, do interesse de infirmar a decisão atacada, porquanto somente será admitido o recurso quando for ele capaz de lhe trazer uma situação mais vantajosa do que aquela representada pelo pronunciamento a quo, não devendo ser conhecido o apelo adesivo nos pontos em que se verifica prejuízo à parte. 2. Conforme art. 6º, inciso V, da Lei 8078/90, é direito do Consumidor pleitear a revisão das cláusulas do contrato celebrado. 3. Não há ilegalidade na cobrança de juros acima do percentual de 12%(doze por cento) ao ano, mas estes também não podem ser exorbitantes ao ponto de violar o equilíbrio da relação contratual, devendo ter como parâmetro a taxa média de mercado, não merecendo o julgado reforma quanto ao ponto. 4. A cobrança de serviços de terceiros foi vedada para contratos celebrados após 24/02/2011, na forma art. 17 da Resolução CMN nº 3.954/2011 e o STJ, por ocasião do julgamento do Tema 958, considerou abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a devida especificação, conforme ocorreu nos autos.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva, conforme realizada no contrato em discussão nos autos, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto, para manutenção da cobrança. 6. É lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Aplicação da Súmula 472 do STJ. 7.
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
. 8. A o valor estipulado a título de sucumbência só deve ser modificado quando não estiver dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido e apelo adesivo parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Com efeito, não se mostra abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
desde que prestados os serviços e que não seja excessiva
.

No caso em tela, a cobrança da Tarifa de Avaliação do configura-se abusiva, pois não restou comprovada a prestação do serviço por meio da emissão de Laudo Técnico de avaliação do veículo pela recorrente, à luz do art. 373, II, CPC. Logo, entendo indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso em comento, devendo a quantia cobrada ser restituída ao autor, na forma simples.

No mesmo sentido, acerca da cláusula referente ao
REGISTRO DO CONTRATO
, entendo que a empresa requerida não fez prova de que, de fato, prestou o serviço em questão, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança por serviço não prestado. Portanto, se revela adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante quanto a essa taxa.

Ademais, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que
“a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
. (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)

Por fim, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo,
no sentido de que a restituição deverá ocorrer de forma simples, pois não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica. Entendimento com sólida jurisprudência no âmbito do STJ, a exemplo do AREsp nº 1172491-PR , Recl nº 25.944/ES, e ainda no procedimento de Uniformização perante as Turmas Recursais do TJES nº 009/2013.

Desta feita, entendo que merece parcial reforma a sentença, para reconhecer a abusividade da taxa referente ao Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, na forma ora explanada.

Recurso interposto pelo requerido.

Recebo o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
o argumento acerca da legalidade das tarifas de cadastro, seguro prestamista e garantia mecânica.

Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca do fundamento mencionado.

Portanto, passo à análise dos demais fundamentos recursais.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Impende destacar que, a validade das cláusulas que preveem a cobrança de tarifas e serviços em contratos bancários cuida de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.578.553/SP (tarifa de avaliação do bem dado em garantia e ressarcimento por registro do contrato).

No que tange à cobrança do
título de capitalização
, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível determinar se fora facultado ao consumidor a aquisição do título. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos o referido valore ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

Assim, coaduno com a magistrada singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença quanto à declaração de abusividade do título de capitalização. Portanto, deve ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por DOURIVAL COSTA SANTOS, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da taxa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Veículo, bem como determinando a restituição dos valores a elas relacionados, na forma simples. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
O Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acompanho integralmente o entendimento acerca da análise quanto a possibilidade de restituição de tarifas.

Contudo, apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores reconhecidos como abusivos.

Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço à ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto por DOURIVAL COSTA SANTOS, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da taxa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Veículo, bem como determinando a restituição EM DOBRO dos valores a elas relacionados. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO O Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.